Tribunal: TRF3
Processo: 5018409-65.2018.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
681/1006)

5018409-65.2018.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018409-65.2018.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP20309-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI POR COOPERATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da União, para reconhecer a impossibilidade de utilização de crédito de IPI pela Cooperativa

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se cooperativa centralizadora de vendas pode se apropriar diretamente do crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363/1996.

III. Razões de decidir

A matriz (Cooperativa) e a filial (cooperada) são empresas diversas. Não sendo a cooperativa a produtora exportadora, ela não pode apurar créditos de forma centralizada

O crédito presumido de IPI é um benefício fiscal. Sendo assim, sua interpretação é literal por determinação do artigo 111 do Código Tributário Nacional.

O artigo 2o da Lei Federal no. 9.363/96 autoriza o creditamento dentro de um mesmo conglomerado empresarial, no qual se identifica matriz e filial. Trata-se de situação distinta daquela existente na sociedade cooperada, sendo impossível a extensão do benefício sob pena de ampliar indevidamente a sua aplicação.

6.A Nota Cosit no 234/2003, que dispõe sobre a forma de apuração do crédito entre cooperados e cooperativa, não altera as alegações do embargante; ao contrário, corrobora o disposto na Lei no 9.363/96 quanto aos beneficiários do crédito presumido do IPI, não incluindo a cooperativa entre eles.

7.A prevalência do voto de qualidade no âmbito do CARF não configura qualquer ilegalidade tampouco afronta ao princípio da isonomia, uma vez que tal voto possui amparo legal.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.363/1996, arts. 1o e 2o; Código Tributário Nacional, art. 111; Constituição Federal, art. 146, III, “c”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018409-65.2018.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP20309-A

APELADO: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação, para reconhecer a impossibilidade de aproveitamento do crédito presumido de IPI para abatimento pela Embargante na tributação do IPI.

A Embargante, ora agravante, alega a legitimidade do aproveitamento do credito presumido pelo cooperado. Aduz a necessidade de realização de perícia contábil para comprovação de quem utilizou o crédito presumido. Argumenta que a decisão administrativa deve ser anulada em razão da alteração do critério jurídico de lançamento. Por fim, aponta que a nulidade do acórdão do CARF mantido por voto de qualidade. (ID 359085039)

Contrarrazões ao Agravo (ID 362385325).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França

As razões de agravo interno não infirmam a decisão.

Conforme se observa do Auto de Infração (fls. 4/6, ID 133052107), a autuação ora impugna partiu da identificação de utilização do benefício fiscal do crédito presumido do IPI pela matriz de cooperativa, que procedia ao repasse às suas filiais.

O benefício do crédito presumido de IPI consta da Lei Federal no. 9.363/96 nos seguintes termos:

Art. 1o. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.

Art. 2o. A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.

§ 1o. O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo. (Vide Lei no 10.637, de 2002)

§ 2o. No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador, a apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na matriz.

§ 3o. O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de compensação com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.

§ 4o. A empresa comercial exportadora que, no prazo de 180 dias, contado da data da emissão da nota fiscal de venda pela empresa produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos para o exterior, fica obrigada ao pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS relativamente aos produtos adquiridos e não exportados, bem assim de valor correspondente ao do crédito presumido atribuído à empresa produtora vendedora.

§ 5o. Na hipótese do parágrafo anterior, o valor a ser pago, correspondente ao crédito presumido, será determinado mediante a aplicação do percentual de 5,37% sobre sessenta por cento do preço de aquisição dos produtos adquiridos e não exportados.

§ 6o. Se a empresa comercial exportadora revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação, sobre o valor de revenda serão devidas as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, sem prejuízo do disposto no § 4o.

§ 7o. O pagamento dos valores referidos nos §§ 4o e 5o deverá ser efetuado até o décimo dia subseqüente ao do vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação, acrescido de multa de mora e de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal de venda dos produtos para a empresa comercial exportadora até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.

O crédito presumido de IPI é um benefício fiscal. Sendo assim, sua interpretação é literal por determinação do artigo 111 do Código Tributário Nacional.

O artigo 2o da Lei Federal no. 9.363/96 autoriza o creditamento dentro de um mesmo conglomerado empresarial, no qual se identifica matriz e filial. Trata-se de situação distinta daquela existente na sociedade cooperada, sendo impossível a extensão do benefício sob pena de ampliar indevidamente a sua aplicação.

Para além disso, a cooperativa age como centralizador de produção e potencializador de vendas, e portanto não atua como produtora ou industrializadora de bens – requisitos indispensáveis para a aplicação do benefício a teor do artigo 1o da Lei Federal no. 9.363/96.

Sendo assim, o creditamento efetuado pela cooperativa é irregular. E, por decorrência, o crédito fiscal é hígido.

É nesse sentido a orientação desta Corte Regional:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. COOPERATIVAS CENTRALIZADORAS DE VENDAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO PERTENCENTE AOS COOPERADOS. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela União/Fazenda Nacional contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por cooperativa centralizadora de vendas, declarando a inexistência de crédito tributário relativo ao aproveitamento de crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/1996. O pedido principal consistiu no reconhecimento da legitimidade da cooperativa para apropriar-se diretamente desse crédito, em substituição aos seus cooperados produtores e exportadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cooperativa centralizadora de vendas, na condição de substituta tributária ou mandatária, pode se apropriar e utilizar o crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363/96; (ii) estabelecer se é necessária a realização de perícia contábil para verificar a operações comerciais e financeiras e eventual inviabilidade de individualização dos créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito presumido de IPI, previsto na Lei no 9.363/1996, é benefício fiscal destinado exclusivamente à empresa produtora e exportadora, para ressarcir os custos do PIS e COFINS incidentes sobre insumos utilizados no processo produtivo.

4. A cooperativa centralizadora de vendas, embora atue como substituta tributária ou mandatária de seus cooperados, não exerce diretamente a atividade de produção nem adquire os insumos, razão pela qual não preenche os requisitos legais para se apropriar do crédito.

5. Por se tratar de benefício fiscal, sua interpretação deve ser restrita, conforme estabelece o art. 111 do Código Tributário Nacional, não cabendo extensão pela via judicial para situações não previstas expressamente em lei.

6. A alegada inviabilidade de individualização ou necessidade de perícia contábil não afasta a incidência da regra legal, pois a controvérsia é eminentemente jurídica e não demanda prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da União e reexame necessário providos.

Tese de Julgamento: "1. O crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363/96 somente pode ser aproveitado pela empresa produtora e exportadora que incorre nos custos de PIS e COFINS sobre os insumos"; "2. Cooperativas centralizadoras de vendas não têm legitimidade para apropriar-se diretamente desse crédito, ainda que atuem como substitutas tributárias ou mandatárias de seus cooperados"; "3. A interpretação de benefício fiscal deve ser restrita, vedada sua ampliação pelo Poder Judiciário".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.363/1996, arts. 1o e 2o; CTN, art. 111; Constituição Federal, art. 146, III, “c”; Lei no 4.502/64, art. 35, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApelRemNec 0011382-36.2016.4.03.6102, Rel. Juiz Federal José Francisco da Silva Neto, j. 28/05/2025; TRF 3a Região, ApelRemNec 0002139-68.2016.4.03.6102, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, j. 23/11/2023; TRF 3a Região, ApCiv 0033906-39.2017.4.03.9999, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, j. 14/05/2021.

(TRF-3, 3a Turma, ApelRemNec 5004742-58.2018.4.03.6102, j. 08/09/2025, Intimação via sistema DATA: 10/09/2025, Rel. Des. Fed.CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI POR COOPERATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de embargos à execução opostos por COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO, em face da UNIAO FEDERAL, objetivando a desconstituição dos títulos executivos que fundamentam a Execução Fiscal referentes às CDAs no 80 3 11002152-07 e 80 3 11002141-54.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Nulidade da decisão proferida no âmbito administrativo.

(ii) Correta escrituração do crédito presumido.

(iii) Apuração centralizada e posterior transferência do crédito presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão administrativa manteve o auto de infração, apontando como razão de decidir o fato de que a cooperativa não faz jus ao crédito presumido do IPI, mas tão somente o produtor (cooperado).

A indicação de forma genérica dos dispositivos infringidos não acarreta a nulidade do auto de infração, eis que o autuado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de sua classificação legal.

A Nota Cosit n. 243/2003 confirma o teor da Lei n. 9363/96, quanto aos beneficiários do crédito presumido do IPI, não estando a cooperativa dentre elas.

A cooperativa e as usinas cooperadas são empresas distintas. Não sendo a cooperativa a produtora exportadora, não pode apurar créditos de forma centralizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1o e Art. 2o da Lei Federal no 9.363/96.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0002139-68.2016.4.03.6102.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0033794-80.2014.4.03.6182, j. 14/07/2025, DJEN DATA: 18/07/2025, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. BENS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA OU RECEBIDOS DE COOPERADO PESSOA FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de mandado de segurança em que se requer o reconhecimento do direito de deduzir da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS créditos presumidos calculados sobre os valores de aquisições de cana-de-açúcar de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, assim como de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, utilizadas como insumo nas mercadorias que produz, na forma do disposto no art. 8o da Lei 10.925/2004, bem como em apropriar os créditos em relação aos últimos 5 (cinco) anos, de forma extemporânea.

2. O núcleo mínimo do direito ao crédito físico integra o princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais sobre a receita bruta. Dada a natureza das contribuições sociais PIS e COFINS, que têm como regra matriz de incidência tributária a receita auferida pela venda de produtos e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, a aplicação da técnica de não-cumulatividade guarda características próprias, de modo que não há abatimento de tributos pagos em operações anteriores, mas direito a crédito sobre algumas despesas incorridas pela empresa no mesmo período, para apuração do quantum debeatur.

3. Com o advento do artigo 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, foram previstas novas hipóteses de geração do crédito presumido, dentre eles, o crédito presumido a título de PIS e Cofins calculado sobre o valor de bens adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, tendo por escopo neutralizar o impacto da acumulação dessas contribuições no preço dos alimentos na cadeia produtiva.

4. A pessoa jurídica submetida ao regime de não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS, inclusive cooperativa, que produz mercadorias de origem animal ou vegetal, tem direito de deduzir crédito presumido de insumos agropecuários adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, em cada período de apuração.

5. A impetrante faz jus ao crédito presumido, em razão de estar inserida na sistemática não-cumulativa e por se tratar de sociedade empresária que atua na produção, comércio, importação e exportação de açúcar, etanol e demais derivados. As notas fiscais acostadas aos autos comprovam que a pessoa jurídica adquire de pessoas físicas cana-de-açúcar, cujo insumo está previsto na Seção II, Capítulo 12, Código 1212.93.00 da Tabela NCM.

6. Extrai-se da interpretação sistemática dos dispositivos legais que a alíquota do crédito presumido a que faz jus a pessoa jurídica, enquadrada na situação do caput e §1o do artigo 8o da Lei no 10.925/2014, deve ser definida de acordo com a natureza dos insumos que adquire, e não a natureza dos produtos que comercializa. Ora, sob a lógica do regime não cumulativo, os créditos presumidos advêm das aquisições de insumo essenciais e relevantes para o desempenho da atividade produtiva, de modo que pode descontar créditos mediante a aplicação das alíquotas sobre tais insumos que adquire.

7. O caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004 faz expressa remissão à forma de apuração do valor do crédito presumido das contribuições sociais ao PIS e da Cofins (não-cumulatividade), que, nos termos do inciso II do artigo 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, leva em conta o valor do insumo utilizado na produção ou fabricação de bens ou produtos.

8. A pessoa jurídica submetida ao regime de não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, inclusive cooperativa, que produz mercadorias de origem animal ou vegetal, tem direito de deduzir crédito presumido mediante aplicação da alíquota pertinente sobre os bens adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, em cada período de apuração, e não em função dos alimentos ou produtos que produz, nos termos do art. 8o, § 3o, III, da Lei n. 10.925/2004. Precedentes.

9. O artigo 8o, § 10, da Lei no 10.925/2004 não se aplica ao caso em tela, uma vez que o contribuinte, que adquire cana-de-açúcar de pessoas físicas para emprego em seu processo produtivo, enquadra-se na situação prevista no inciso III do §3o, sujeitando-se à alíquota de 35%.

10. Reconhece-se o direito de a impetrante se apropriar dos créditos não aproveitados desde os últimos cinco anos da impetração e de exercer o direito mediante compensação administrativa, observado o trânsito em julgado da causa e a legislação pertinente, em especial o disposto no artigo 26-A da Lei no 11.457/07.

11. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5001103-79.2022.4.03.6138, j. 17/12/2024, Intimação via sistema DATA: 19/12/2024, Rel. Juiz Fed. Conv. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO).

Nulidade formal da decisão final proferida no âmbito administrativo

A decisão administrativa manteve o auto de infração, fundamentando-se no entendimento de que a cooperativa não faz jus ao crédito presumido do IPI, benefício este restrito ao produtor (cooperado).

Cumpre destacar que a Nota Cosit no 234/2003, que dispõe sobre a forma de apuração do crédito entre cooperados e cooperativa, não altera as alegações do embargante; ao contrário, corrobora o disposto na Lei no 9.363/96 quanto aos beneficiários do crédito presumido do IPI, não incluindo a cooperativa entre eles.

A normativa em questão dispõe que apenas as usinas cooperadas podem usufruir do referido benefício.

No mais, a matriz (Cooperativa) e a filial (cooperada) são empresas diversas. Ressalta-se que as usinas cooperadas não possuem relação societária com a cooperativa. Considerando que cooperativa não é a produtora exportadora, não é viável a apuração de créditos de forma centralizada, de suas cooperadas, uma vez que são empresas distintas.

Assim sendo, não se verifica qualquer vício capaz de ensejar a nulidade da decisão administrativa impugnada.

Da manutenção do Auto de Infração pelo CARF

O voto de qualidade proferido pelo CARF encontra-se previso no artigo 54, Anexo II, do Regimento Interno do CARF e no art. 25, § 9o, do Decreto n. 70.235/72:

Art. 54. As turmas só deliberarão quando presente a maioria de seus membros, e suas deliberações serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente, além do voto ordinário, o de qualidade.

§ 9o Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos contribuintes.

A prevalência do voto de qualidade no âmbito do CARF não configura qualquer ilegalidade tampouco afronta ao princípio da isonomia, uma vez que tal voto possui amparo legal.

No mais, não deve prosperar a alegação da embargante quanto à aplicação do art. 112 do CTN, já que o referido dispositivo incide apenas nas hipóteses em que haja dúvida interpretativa da lei tributária relacionada a infrações ou penalidades. Por outro aspecto, o voto de qualidade é utilizado no âmbito do CARF para dirimir controvérsia decorrente de votação divergente, operando-se apenas em caso de empate. Trata-se, portanto, de situação absolutamente distinta daquela prevista no mencionado artigo.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão administrativa que manteve o Auto de Infração por “voto de qualidade”.

Da desnecessidade da prova pericial

A agravante requer a realização de perícia para comprovar que os créditos de IPI escriturados pela matriz foram repassados às filiais para pagar o IPI devido originariamente pelos cooperados.

Contudo, esta Corte Regional possui entendimento no sentido de indeferir a produção de prova pericial em hipóteses análogas, por se tratar de matéria de natureza exclusivamente de direito."

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APROPRIAÇÃO POR COOPERATIVA CENTRALIZADORA DE VENDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR QUEM NÃO É PRODUTOR-EXPORTADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Cooperativa de Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra a União Federal, mantendo a exigência de crédito tributário decorrente da utilização indevida de crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96, para fatos geradores ocorridos entre março e maio de 2002, conforme CDA no 80319001669-36. A apelante sustenta que a sentença violou seu direito de defesa ao indeferir a realização de perícia contábil, além de alegar a decadência do crédito tributário, por já ter transcorrido o prazo legal. Defende, ainda, a legalidade do aproveitamento do crédito presumido de IPI, com base em regime especial aprovado pela Receita Federal. Requer, assim, a anulação da decisão para viabilizar a produção da prova pericial ou, alternativamente, sua reforma, com o reconhecimento da decadência e da regularidade do procedimento adotado, a fim de evitar tratamento fiscal desvantajoso ao ato cooperativo. A União, por sua vez, defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) definir se parte do crédito tributário está alcançada pela decadência; e (iii) estabelecer se a cooperativa centralizadora de vendas pode se apropriar do crédito presumido de IPI destinado ao produtor-exportador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência de prova documental e inexistência de fatos controvertidos relevantes, não caracteriza cerceamento de defesa, pois a controvérsia é exclusivamente jurídica, conforme art. 17, parágrafo único, da Lei no 6.830/80.

4. Nos casos em que não houve pagamento antecipado, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário rege-se pelo art. 173, I, do CTN, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador; sendo assim, a lavratura do Auto de Infração em 2007 para fatos de 2002 ocorreu dentro do prazo legal.

5. O crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363/96 destina-se exclusivamente à empresa produtora e exportadora que adquire insumos e sofre a incidência de PIS/COFINS, não se aplicando à cooperativa centralizadora de vendas que não realiza o processo produtivo.

6. A condição de substituta tributária não legitima a apropriação do crédito presumido, que permanece vinculado ao produtor-exportador, sendo vedada interpretação extensiva de benefício fiscal, conforme art. 111 do CTN.

7. A finalidade de neutralidade fiscal do ato cooperativo e o regime jurídico das cooperativas (CF/88, art. 146, III, “c”, e art. 174, §2o) não afastam a aplicação da lei específica que exige a condição de produtor-exportador para fruição do crédito presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:"1. A controvérsia sobre titularidade de crédito presumido de IPI é matéria exclusivamente de direito, dispensando produção de prova pericial"; "2. O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"; "3. Somente a empresa produtora-exportadora que adquire insumos e sofre incidência de PIS/COFINS faz jus ao crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96, sendo vedada sua apropriação por cooperativa centralizadora de vendas, ainda que atue como substituta tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, “c”, e 174, §2o; CTN, arts. 111 e 173, I; Lei no 9.363/96, arts. 1o e 2o; Lei no 6.830/80, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApelRemNec no 0011382-36.2016.4.03.6102, Rel. Juiz Federal José Francisco da Silva Neto, j. 28/05/2025; TRF 3a Região, ApReeNec no 0008657-74.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, j. 09/03/2020; TRF 3a Região, ApCiv no 0033906-39.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 14/05/2021.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001517-75.2019.4.03.6108, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 26/08/2025, DJEN DATA: 01/09/2025)

No caso concreto, observa-se que o agravo interno não traz qualquer argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as mesmas teses jurídicas já apreciadas e rejeitadas.

Considerada a manutenção do crédito, é indevida a condenação da União ao pagamento de verba honorária. De outra parte, não são devidos honorários advocatícios nos embargos à execução em razão da incidência do encargo-legal do Decreto-Lei no. 1.025/69 (Súmula no. 168/TFR).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI POR COOPERATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da União, para reconhecer a impossibilidade de utilização de crédito de IPI pela Cooperativa

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se cooperativa centralizadora de vendas pode se apropriar diretamente do crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363/1996.

III. Razões de decidir

A matriz (Cooperativa) e a filial (cooperada) são empresas diversas. Não sendo a cooperativa a produtora exportadora, ela não pode apurar créditos de forma centralizada

O crédito presumido de IPI é um benefício fiscal. Sendo assim, sua interpretação é literal por determinação do artigo 111 do Código Tributário Nacional.

O artigo 2o da Lei Federal no. 9.363/96 autoriza o creditamento dentro de um mesmo conglomerado empresarial, no qual se identifica matriz e filial. Trata-se de situação distinta daquela existente na sociedade cooperada, sendo impossível a extensão do benefício sob pena de ampliar indevidamente a sua aplicação.

6.A Nota Cosit no 234/2003, que dispõe sobre a forma de apuração do crédito entre cooperados e cooperativa, não altera as alegações do embargante; ao contrário, corrobora o disposto na Lei no 9.363/96 quanto aos beneficiários do crédito presumido do IPI, não incluindo a cooperativa entre eles.

7.A prevalência do voto de qualidade no âmbito do CARF não configura qualquer ilegalidade tampouco afronta ao princípio da isonomia, uma vez que tal voto possui amparo legal.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.363/1996, arts. 1o e 2o; Código Tributário Nacional, art. 111; Constituição Federal, art. 146, III, “c”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão